Tribunal: TJSP
Processo: 0083392-52.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000116287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0083392-52.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MANUEL CHAGAS DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao recurso
para afastar a causa de aumento prevista no artigo 40, III, da Lei no 11.343/06, e
reduzir as penas do réu a seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão e
seiscentos e oitenta dias-multa, no piso mínimo, mantida, no mais, a sentença.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no0083392-52.2018.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
Apelação Criminal no 0083392-52.2018.8.26.0050
23a Vara
Criminal de São Paulo.
Apelante: MANUEL CHAGAS DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 33.320
1. Inconformado com a decisão da MMa
Juíza de Direito da 23a Vara Central Criminal desta Comarca
de São Paulo, que o condenou como incurso nos artigos 33,
“caput”, c.c. 40, III, ambos da Lei no 11.343/06, a nove anos e
vinte e seis dias de reclusão, em regime prisional inicial
fechado, e novecentos e três dias-multa, no piso mínimo,
porque no dia 4 de setembro de 2018, por volta de 16h30min,
na Rua Helena Zerrener, no 39, apartamento no 402, Sé,
próximo à escola “EMEF Duque de Caxias”, nesta cidade,
trazia consigo, para fins de tráfico, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, um tijolo e
dois pedaços pequenos de maconha, com peso total de 343,7g,
substância entorpecente causadora de dependência física e
psíquica, o réu Manuel Chagas dos Santos apelou em busca da
absolvição por falta de provas, subsidiariamente pleiteando o
afastamento da causa de aumento reconhecida e a mitigação
das penas.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no0083392-52.2018.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
2. A materialidade do fato delituoso está
demonstrada pelo auto de exibição e apreensão e pelos laudos
de constatação e de exame químico toxicológico, atestando ser
maconha o material apreendido, substância entorpecente e
causadora de dependência física e psíquica (fls. 15, 47/49 e
131/133).
Nessa análise, não vinga a alegação da
combativa defesa de que “não comprovada a materialidade do
delito. Isso porque no laudo de exame químico toxicológico de
fls. 131/133 não foi indicado o número do lacre” (fl. 178).
A despeito de não apontar o número de
lacre, no referido laudo há menção expressa de que o item
único examinado “refere-se ao item 1 do Laudo 359533/2018”,
em remissão ao laudo provisório elaborado, ficando consignado
ainda que “o(s) material(is) em questão relaciona(m)-se com a
RDO no 3940/2018 do(a) 01o D.P. SE de São Paulo e foi objeto
de exame vestibular com o resultado apresentado através do
Laudo de Constatação no 359533/2018, elaborado pelo Perito
Criminal Dr(a). Silvia Boschi Bazan deste Núcleo de Exames de
Entorpecentes” (fls. 131/133), tudo a demonstrar o rigor com
que foram elaborados os exames, bem como se tratar do
mesmo material analisado.
Além disso, ainda que fosse possível no
caso entrever alguma mácula no laudo de exame toxicológico,-
o que se admite apenas para argumentar-, o colendo Superior
Tribunal de Justiça já decidiu que “o laudo de constatação
provisório que possua condições técnicas de atestar a natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no0083392-52.2018.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
da droga apreendida supre a ausência de laudo definitivo”
(REsp 1727453/RJ, 5a Turma, Relator Ministro Jorge Mussi,
julgado em 05/06/2018), de modo que não se poderia falar, na
hipótese, em ausência da materialidade do delito, observado
ter sido o laudo de constatação elaborado por perito criminal.
Sendo assim, como bem anotado pela
douta magistrada sentenciante, “não há falar em nulidade do
laudo de exame químico toxicológico de fls. 131/133, pois
atendidas, no caso dos autos, as formalidades previstas nos
artigos 159 e 178 do Código de Processo Penal. Assim, a
ausência de indicação dos números dos lacres não invalida a
prova, não havendo, ademais, qualquer comprovação de que a
droga periciada não é aquela que foi apreendida. Ademais, de
acordo com o art. 50, § 1o, da Lei no 11.343/06, para
estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo
de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por
perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea. Por fim, no
processo penal vigora o princípio da instrumentalidade das
formas, de modo que, nos termos do art. 563 do CPP, nenhum
ato será declarado nulo se não houve prejuízo para a acusação
ou ara a defesa. Portanto, no caso concreto, não há que se
falar em prejuízo, pois, além do laudo de fls. 131/133, há
outros elementos nos autos aptos a comprovar a materialidade
delitiva, tais como o laudo de constatação e a prova
testemunhal, ressaltando, ainda, os dizeres do art. 182 do
CPP, 'o juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou
rejeitá-lo, no todo ou em parte'” (fls. 162/163).
A autoria também não comporta dúvida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no0083392-52.2018.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
em face do que se apurou na instrução do processo.
Silente no auto de prisão em flagrante,
em Juízo o réu negou a prática delitiva, afirmando estar sendo
perseguido pelos policiais por não ter feito “acerto” com eles.
Disse terem eles entrado em sua residência, revirado seus
bens, o agredido e apontado armas em sua cabeça, além de
exigirem a quantia de R$.20.000,00 para que fosse liberado (fl.
9 e mídia digital).
Entretanto, a versão exculpatória do réu
não se revelou digna de credibilidade e nem justificava mesmo
a absolvição pretendida pela defesa.
Nos aspectos relevantes, os policiais
civis disseram terem ido averiguar informações de que “no
imóvel situado no local dos fatos, estaria ocorrendo a
comercialização de drogas, por um indivíduo, o qual seria
responsável pelo atendimento pelo telefone no 'Disk Drogas',
embalagem e entrega dos pedidos, bem como que a droga
estaria escondida embaixo de um guarda roupas”. Ao
chegarem no local, “depararam-se com a porta aberta, sendo
recebidos pelo indiciado, o qual franqueou-lhes a entrada; que,
em busca domiciliar, lograram localizar embaixo de um dos
guarda-roupas ali existentes, um tijolo e dois pedaços
pequenos
de
substância
esverdeada,
aparentando
ser
maconha, bem como um aparelho de balança de precisão, e um
telefone celular”. Indagado a respeito dos tóxicos, “o indiciado
alegou que estaria com a droga para se 'adiantar' e que
venderia pela quantia de R$ 50,00, cada” (fls. 6/7, 8 e mídia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Criminal no0083392-52.2018.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
digital).
De sua parte, a testemunha Roseny de
Sobral e Silva não presenciou os fatos, declarando apenas
fornecer mercadorias para o réu e saber que ele trabalha há
dois anos na feira da madrugada (mídia digital).
No caso vertente, inexiste motivo para
se repudiar a firme e segura palavra dos policiais inquiridos,
pois nada de concreto se demonstrou que pudesse tisnar de
parcialidade o depoimento deles, prestado sob o compromisso
legal, não sendo crível fossem levianamente imputar crime de
tal gravidade a um inocente, ainda mais se valendo de tão
expressiva e variedade quantidade de tóxicos. Cabe lembrar
prevalecer a presunção de agirem os agentes públicos no
cumprimento do dever e nos limites da legalidade, merecendo
prestígio a palavra deles quando em Juízo dão conta de suas
atividades no combate e repressão à criminalidade.
O colendo Supremo Tribunal Federal já
decidiu que “o valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a
garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que esse
servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação
penal,
age
facciosamente
ou
quando
se
demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Criminal no0083392-52.2018.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.” (HC
74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello, julgado em
18.2.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
A circunstância de não se ter arrolado
outras testemunhas, estranhas aos quadros da polícia, se
explica pelo fato de que normalmente elas se recusam a depor
contra acusados de tráfico de tóxicos, por não pretenderem se
envolver com medo de represálias.
Além disso, as circunstâncias da prisão,
decorrente de bem sucedida diligência policial realizada após
denúncia anônima, a quantidade e a forma em que estava
acondicionado o tóxico, parte dela em porções prontas para
entrega ao consumo de terceiros, aliadas à apreensão de uma
balança de precisão e à confissão informal do réu no calor dos
acontecimentos, não deixaram dúvida alguma quanto a se
destinar o entorpecente ao insidioso comércio.
Nessa análise, irrelevante o fato de que
não tivesse sido o réu surpreendido a exercer qualquer ato
típico de mercancia, pois isto não se exige para a tipificação do
crime de tráfico.
Realmente, tal infração possui natureza
permanente, que se consuma com a simples posse do tóxico
pelo agente para fim de comércio sendo desnecessário seja ele
flagrado vendendo-o. A propósito, sobre o tema este Tribunal
já decidiu que “Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Criminal no0083392-52.2018.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio
artigo 37 da Lei Antitóxicos dá as coordenadas da caracterização do
tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância
com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e
as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as
circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do
agente.” (RT 584/347. Nesse mesmo sentido: RT 714/357, RJTJSP
63/316, 70/371 e 97/512).
Cabe ponderar ainda que se os fatos
tivessem se passado tal como alegado pelo réu, no sentido de
que estaria sendo incriminado injustamente pelos policiais,
incumbia-lhe fazer prova em abono de suas alegações, a teor
do disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal, mas
disso ele não se desincumbiu a contento.
Portanto, é de se reconhecer que se
reuniu prova bastante da imputação de tráfico ilícito de
entorpecentes feita na denúncia contra o réu, revelando-se
impossível a absolvição.
No entanto, não era o caso de se
reconhecer a causa especial de aumento prevista no artigo 40,
III, da Lei de Drogas, pois ainda que tal circunstância tenha
sido referida pela prova oral, não foi trazido aos autos o
“croquis” do local de molde a se comprovar com segurança a
incidência da majorante, que por isso fica afastada.
No tocante à dosimetria, as penas foram
fixadas com critério e moderação, mostrando-se adequados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Criminal no0083392-52.2018.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
aumentos sucessivos de um sexto pelos maus antecedentes e
pela reincidência, impondo assinalar que esses acréscimos
majorações amparados em condenações definitivas distintas.
Em pesem os argumentos da defesa, os
maus antecedentes do réu foram corretamente reconhecidos na
sentença,
conforme
folha
de
antecedentes
atestando
a
existência de condenação definitiva anterior que, a despeito de
antiga, pode ser utilizada para atestar aquela circunstância,
como tem reiteradamente decidido o egrégio Superior Tribunal
de Justiça, como se colhe de decisão assim ementada:
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDENAÇÕES ANTERIORES
AO
PRAZO
DEPURADOR.
CONFIGURAÇÃO
DE
MAUS
ANTECEDENTES. 1. É assente neste Superior Tribunal de Justiça o
entendimento de que, à luz do art. 64, inciso I, do Código Penal,
ultrapassado o lapso temporal superior a 5 anos entre a data do
cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior, as
condenações anteriores não prevalecem para fins de reincidência
mas podem ser consideradas como maus antecedentes, nos termos
do art. 59 do Código Penal.” (STJ, AgInt no REsp no 1.716.818-RJ,
6a Turma, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
julgado em 06.03.2018).
Desse modo, as penas totalizam agora
seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão e seiscentos e
oitenta dias-multa, no piso mínimo.
A reincidência específica do réu é
circunstância impeditiva da aplicação do redutor previsto no
artigo 33, § 4o, da lei especial, assim como justificadora do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Criminal no0083392-52.2018.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
regime prisional inicial fechado estabelecido no julgado
recorrido.
Portanto, para os fins expostos o parcial
provimento do recurso se impõe.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
dá-se
parcial provimento ao recurso para afastar a causa de
aumento prevista no artigo 40, III, da Lei no 11.343/06, e
reduzir as penas do réu a seis anos, nove meses e vinte
dias de reclusão e seiscentos e oitenta dias-multa, no piso
mínimo, mantida, no mais, a sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -